Tribunal: TJES
Processo: 0000254-15.2018.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-15.2018.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA LICHTENHELD LENAUS
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000254-15.2018.8.08.0043

Recorrente: CRISTINA LICHTENHELD LENAUS

Recorrido: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e LOJA NICKEL LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

Processo físico em trâmite no Sistema eJud convertido para o sistema PJe, recebendo o mesmo número de autuação 00002541520188080043.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA QUE COMPROVA COMPRA DE TELEVISÃO LED 32’ LG NA LOJA DA SEGUNDA RECORRIDA, PELO VALOR DE R$ 1.820,00, EM ABRIL DE 2017. ADUZ QUE ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO, EM ABRIL DE 2018, O PRODUTO NUNCA HAVIA FUNCIONADO. PLEITEIA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS VISTO HAVER LAUDO E FOTOGRAFIAS DA AUTORIZADA DA RÉ INDICANDO MAU USO DO ELETRÔNICO, CONSTATADA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS QUE RESULTOU EM INUTILIDADE DO APARELHO. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. OBSERVA-SE NO CONTEÚDO DO DOCUMENTO DE FLS. 60 DOS AUTOS FÍSICOS (PARTE 5, PÁG. 1 DO PJE) E DO LAUDO DE PÁG. 67 DOS AUTOS FÍSICOS (PARTE 5, PÁG. 15 DO PJE) QUE O ELETRÔNICO, EFETIVAMENTE, POSSUÍA NINHO DE FORMIGAS EM SEU INTERIOR. INCONTESTE, ENTRE A COMPRA DA TELEVISÃO, EM ABRIL DE 2017 (NOTA FISCAL ACOSTADA À EXORDIAL ÀS FLS. 09 DO PROCESSO FÍSICO E PARTE 1, PÁG. 16 DO PJE) E O PRIMEIRO RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM OUTUBRO DE 2017 (FLS. 06 E 07 DOS AUTOS FÍSICOS E PARTE 1, PÁG. 11 E 12 DOS PJE), HOUVE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA QUE ALBERGUE A TESE DE MAU USO POR PARTE DO CONSUMIDOR. ISSO PORQUE NÃO SE TRATA DE EVENTUAL VÍCIO DE OCULTO E SIM DE FATO SUPERVENIENTE. NÃO É POSSÍVEL CONSIGNAR QUE ESTE DOUTO JUIZO DEDUZA QUE UM APARELHO ELETRÔNICO DE VALOR ELEVADO, PAGO PARCELADAMENTE, TENHA FICADO SEM EFETIVO FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 06 MESES SEM QUE O CONSUMIDOR BUSQUE UMA SOLUÇÃO EFETIVA. MAIS QUE ISSO, QUE DEIXE ULTRAPASSAR O PERÍODO DE GARANTIA PREVISTO NO CDC PARA BUSCAR SUPORTE, SEJA ADMINISTRATIVO, SEJA JUDICIAL. NESSE PASSO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)